Tribunal: TJPA
Processo: 0828187-47.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828187-47.2025.8.14.0000

PACIENTE: JOAO ROBSON MARCOLINO PIRES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
DO DECRETO PRISIONAL E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA
. NATUREZA, QUANTIDADE E DIVERSIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DA AGENTE
.
INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela prática, em tese, do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, objetivando a revogação da segregação e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas, sob as alegações de falta de fundamentação idônea do decreto prisional e desnecessidade da medida extrema
.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há fundamentação idônea na decisão que decretou a custódia cautelar;
e, (ii) saber se é cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Prisão preventiva
fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, dada a gravidade concreta da conduta e a periculosidade da agente, pois o paciente foi preso em poder de uma grande quantidade fracionada de crack (101 petecas), substância de alto poder deletério, além de razoável quantidade de maconha (12 trouxinhas), petrecho para o manuseio de entorpecentes
e elevada quantia trocada (R$ 540,00). Precedentes jurisprudenciais do STJ.

4. Medida extrema necessária
diante do quadro de maior gravidade delineado, tornando inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319, do CPP.

IV. DISPOSITIVO.

5. Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogada constituída em favor de JOÃO ROBSON MARCOLINO PIRES
,
apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO (ID – 32894621).

Em síntese,
narra que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do Processo nº 0802317-19.2025.8.14.0123 pela prática, em tese, do crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06 e que ele está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da falta de fundamentação idônea do decreto prisional e da desnecessidade da medida extrema
,
razão pela qual requer, liminarmente, a imediata soltura dele, bem como, no mérito, a revogação da prisão preventiva, e, subsidiariamente, a substituição desta por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar (ID – 33015012), a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas (ID – 33082575) e a
douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem (ID – 33310343), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade,
conheço
da impetração.

Pretende a impetrante a revogação da custódia cautelar do coacto, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto preventivo, e, de forma subsidiária, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, aduzindo a sua desnecessidade. Contudo, sem razão, senão vejamos:

Consta do decreto prisional (ID – 32894622) o seguinte:

“(...)

Quanto à materialidade e aos indícios de autoria, os autos contêm boletim de ocorrência policial, declarações dos condutores e testemunhas,
a suposta droga apreendida, de forma acondicionada, além de cédulas de dinheiro. Tais elementos evidenciam materialidade e indícios suficientes nesta fase pré-processual
.

A prisão preventiva é medida necessária para estancar a continuidade da atividade criminosa e resguardar a ordem pública
. Ainda, verifico que são insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, diante da
gravidade concreta do delito, natureza do delito, a forma de execução e o risco de continuação delitiva
. Não há alternativa eficaz para substituir a custódia cautelar neste momento.

Ante o exposto,
homologo o auto de prisão em flagrante de JOAO ROBSON MARCOLINO PIRES e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva
, com fundamento nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (...).”
(grifo nosso)

Vê-se, portanto, que a
prisão preventiva
apresenta
fundamentação idônea
, uma vez que a magistrada de piso a estabeleceu

com base em
elementos concretos
que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado, tratando-se a mesma de medida salutar à
garantia da ordem pública
, haja vista a
gravidade concreta do crime
e a
periculosidade do agente
, evidenciadas pelas
circunstâncias do flagrante
, eis que o paciente foi preso em poder de uma
grande quantidade fracionada de crack
(37g distribuídos em 101 petecas), substância de alto poder deletério, além de
razoável quantidade de maconha
(23g distribuídos em 12 trouxinhas),
petrecho
para o manuseio de entorpecentes (balança de precisão) e
elevada quantia

trocada
(R$ 540,00).

Logo,
não merece reparo a decisão da magistrada singular, mesmo porque
os argumentos expendidos na exordial do
writ
não são hábeis para desconstituí-la.

Nesse sentido, a jurisprudência recente e consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça em suas duas turmas com competência em matéria penal, a saber:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS
. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO IMPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

4.
A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos que indicam a periculosidade do agravante, como a quantidade e variedade de drogas apreendidas
e o histórico de atos infracionais.

5. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP foram consideradas insuficientes para resguardar a ordem pública, diante do risco concreto de reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo regimental improvido. (...)”
(STJ, AgRg no HC 987.761 / SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 06/05/2025) (grifo nosso)

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES
. TRÁFICO INTERESTADUAL.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de droga apreendida
(316 kg de cocaína), as circunstâncias do delito (tráfico interestadual) e o histórico criminal do Paciente.

2.
Conforme entendimento pacífico desta Corte, a quantidade e a natureza da droga, aliadas às circunstâncias do delito, constituem fundamentos idôneos para a prisão preventiva
, sendo dispensável a indicação de outros elementos.

3. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos que a autorizam.

4. Agravo regimental não provido.”
(STJ, AgRg no HC 976.539 / SP, Sexta Turma, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo – Desembargador Convocado do TJ/SP, j. 06/05/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES
.
GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE
. RISCO DE REITERAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em elementos concretos, como a quantidade e a diversidade das drogas apreendidas, evidenciando a gravidade da conduta e a periculosidade da paciente.

(...)

5.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a quantidade e a natureza das drogas apreendidas são fundamentos idôneos para a decretação da prisão preventiva
.

6. Condições pessoais favoráveis, como trabalho lícito, residência fixa e ser mãe de filhos menores, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando a gravidade concreta dos fatos e o risco à ordem pública estão evidenciados.

7. Medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas no caso, considerando a gravidade e a natureza dos crimes imputados, além do risco de reiteração delitiva.

(...)

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo regimental desprovido.”
(STJ, AgRg no HC 956.496 / SP, Quinta Turma, Rel.ª Min.ª Daniela Teixeira, j. 11/02/2025) (grifo nosso)

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao coacto, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo
inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas
do art. 319, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
denego
a ordem.

É como voto.

Belém, 07/05/2026